Tribunal: TJBA
Processo: 8128351-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128351-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS.
TAXA CONTRATADA POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA NACIONAL.

1. A taxa de juros divulgada pelo Banco Central serve apenas como parâmetro de análise das taxas de juros praticadas no mercado, não sendo um limitador para elas.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8128351-31.2023.8.05.0001, em que é apelante RAIMUNDO DOS SANTOS e apelado BANCO FICSA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça